Tribunal: TJDFT
Processo: 0720186-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720186-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA AGRAVADO: NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por KAIROS ACESSOS E SEGURANCA LTDA, contra a decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0710579-41.2021.8.07.0007, em que contende com WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI – ME e NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para que a execução seja promovida contra a executada que figura no título, apenas, e não contra a pessoa jurídica New Line Sistemas de Segurança LTDA (ID 95453864): “O exequente pretende a responsabilização de sociedade empresária que não firmou o instrumento de contrato em execução – NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA –, sob o pretexto de que compõe o mesmo grupo econômico da executada WE COMÉRCIO DE ALARMES EIRELI – ME. Pretende, por analogia, a aplicação do artigo 133 e seguintes do CPC. Ocorre que o pedido de desconsideração lançado já na inicial da execução provocaria, além de tumulto processual, violação ao contraditório e à ampla defesa das sociedades requeridas, na medida em que, diferentemente do que ocorre no procedimento comum, não seriam citadas para se defender em 15 (quinze) dias, mas para pagar em 3 (três). Não se pode olvidar que a desconsideração da personalidade jurídica não prescinde de efetivo contraditório (art. 135 do CPC), inclusive com a possibilidade de instrução (art. 136 do CPC), o que é manifestamente incompatível com o rito do art. 827 e seguintes do CPC. Não por outra razão o art. 795, §4o, do CPC, ao disciplinar a responsabilidade do sócio, é claro ao exigir a instauração do incidente para a desconsideração no âmbito da relação processual executiva, lógica essa que também deve ser seguida nas demais hipótese de desconsideração. Diante desse quadro, se a intenção for atingir o patrimônio das demais integrantes do grupo econômico, o exequente deverá instaurar o incidente na forma do art. 133 do CPC (em autos apartados), não podendo se valer da prerrogativa do art. 134, §2o, do CPC em sede de execução. E não apenas isso. Mesmo que se admita o processamento do pedido inicial, nos moldes formulados, ele é precipitado, porque não houve, ainda, o esgotamento dos meios para localizar bens do executado que figura no documento de cobrança, de modo que não há falar, neste estágio processual, de avanço no patrimônio dos terceiros. Desse modo, emende-se a inicial para que a execução seja promovida contra a executada que figura no título, apenas. Prazo: 15 dias. intime-se.” Em seu agravo, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao mérito, pede a cassação da decisão interlocutória, determinando que o juízo de piso mantenha a segunda agravada no polo passivo e que processe a execução n.° 0710579-41.2021.8.07.0007 conforme o rito dos arts. 827 e seguintes do CPC. Alega que as executadas são em verdade um grupo econômico, formado por mais de 10 unidades Brasil afora. Sustenta que suas unidades próprias estão distribuídas em Amapá, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Sul. Alega que se trata de um conglomerado de empresas com uma breve visita ao sítio eletrônico das Executadas, www.newlineseguranca.com.br. Neste site, especificamente na aba “Unidades” podemos observar que a empresa faz referência a todas suas unidades e que vê-se que no próprio histórico da empresa se faz referência que “a Newline Vigilância e Segurança é uma empresa regulamentada junto a Polícia Federal no Estado de Goiás e no Distrito Federal que presta serviços de Vigilância armada”. Sustenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução que é fundada em título executivo extrajudicial. Afirma que não há necessidade de ser instaurado procedimento para desconsideração da personalidade jurídica em processo apartado. Alega que não há outro motivo que o legislador tenha tomado o cuidado de incluir tal norma processual se não fosse em homenagem aos princípios da economia processual e da efetiva prestação jurisdicional. É o relatório. O agravo está apto ao processamento. Além de tempestivo, foi recolhido o preparo (ID 26753739). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, esta não é a hipótese dos autos. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, movida pela Kairós Acesso e Segurança LTDA – ME, contra We Comércio de Alarmes EIRELI – ME e New Line Sistemas de Segurança LTDA, em que pede o pagamento de R$151.477,13, referente ao valor total devido pelo descumprimento do instrumento particular de Contrato de Compra e Venda de Mobiliário e Equipamentos de Informática e de Segurança Eletrônica. Por meio da decisão agravada, o juiz determinou a emenda da inicial para que a execução seja promovida contra a executada que figura no título (WE Comércio de Alarmes EIRELI – ME), apenas, e não contra a pessoa jurídica New Line Sistemas de Segurança LTDA (ID 95453864). Nos termos do art. 28, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso em tela, as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da lei consumerista. Entretanto, para que haja o redirecionamento da execução para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico da devedora, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 ao 137 do CPC), para que seja comprovado, mediante o exercício da ampla defesa, o preenchimento dos requisitos previstos no art. 28 do CDC. Neste sentido, colhem-se os seguintes precedentes desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. INADEQUAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) O instituto da desconsideração da personalidade jurídica tem como funcionalidade ordinária alcançar os sócios de sociedade empresária. É aplicável também quando constatado que o patrimônio da empresa executada se confunde com o de outra pessoa jurídica pertencente a um mesmo grupo econômico. (...).” (5a Turma Cível, 07090418020208070000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 07/07/2020) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DIRETA DE BENS DE PESSOA JURÍDICA ESTRANHA À RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Inviável a penhora direta de valores de titularidade de pessoa jurídica estranha à relação processual, sob o argumento compor grupo econômico com a parte executada, ainda que se trate de relação de consumo. 2. Apesar de o art. 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor fixar responsabilidade subsidiária dos fornecedores que integrem um mesmo grupo econômico, essa regra de direito material não permite a execução compulsória pelo consumidor, sem o devido processo legal, com garantia do contraditório. 3. Para que o consumidor direcione cumprimento de sentença contra todas as empresas de um grupo econômico, deve demonstrar a subsistência de título judicial contra todas, ou se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07022881020208070000, rel. Des. Alfeu Machado, DJe 04/05/2020) – g.n. “GRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 795, §4o, E ART. 134, AMBOS DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 795, § 4o, do CPC, deve ser instaurado incidente para a desconsideração da personalidade jurídica, o qual é dispensado somente quando o pedido for formulado diretamente na petição inicial (art. 134, §2o, do CPC). 2. O § 2o do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor disciplina que as sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da Lei 8.078/90. 3. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo econômico, deve ser previamente instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (artigos 133 a 137, do CPC c/c art. 50, do CC), a fim de que seja comprovada, por meio do exercício do contraditório e da ampla defesa, a existência dos requisitos a que aduz o art. 28 da Lei 8.078/90. 4. Nos termos do art. 134 do CPC o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, não havendo falar, portanto, em ausência de pressuposto em razão de não ter se iniciado a fase de cumprimento de sentença. 5. A parte, ao requerer a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não deve demonstrar, mas tão somente alegar, o preenchimento dos requisitos legais contidos no caput do art. 28 do CDC, devendo ser-lhe oportunizada a produção de prova corroborar sua alegação, consoante preceituam os artigos 135 e 136 do CPC. 6. Recurso conhecido e provido.” (2a Turma Cível, 07109644920178070000, rela. Desa. Sandra Reves, DJe 28/02/2018) – g.n. Evidencia-se, assim, a ausência de plausibilidade jurídica da tese recursal, porquanto não houve o pedido de desconsideração de personalidade na origem, tendo o agravante simplesmente inserido a empresa no New Line Sistemas de Segurança LTDA no pólo passivo da execução. Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator